Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726195-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA RECORRIDOS: SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMODATO. PRAZO EXPIRADO. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS BENS MÓVEIS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ARBITRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ. ALCANCE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do julgador enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada. Preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação rejeitada. 2. Vencido o contrato de comodato e não tendo o comodatário devolvido os bens móveis quando notificado a tanto, sujeita-se ao pagamento de aluguel, além das perdas e danos. 3. Descabe a imposição de prazo suplementar para o cumprimento das obrigações assumidas pelo comodatário, no sentido de negociar as pendências financeiras que recaem sobre os bens, mormente se não há demonstração de empenho efetivo em tais diligências. 4. O valor do aluguel devido pela posse precária do bem, exercida após o término do prazo previsto no contrato de comodato, pode ser arbitrado unilateralmente pelo comodante, devendo ser observada, todavia, a boa-fé objetiva. Assim, não comprovado que o valor pleiteado fosse desproporcional ao praticado no mercado para a locação equivalente dos veículos, descabe a sua revisão judicial. 5. Constatado que, após o vencimento do comodato, as partes entabularam contrato atípico de cessão de direitos que incluía a prorrogação do prazo para a negociação dos gravames financeiros, mostra-se contraditória a pretensão do comodante de fixar o termo inicial dos aluguéis em momento anterior. 6. Apelo do réu não provido. Apelo adesivo da autora não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios; c) artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, argumentando pela aplicação da exceção do contrato não cumprido; d) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, defendendo que os danos alegados pela parte recorrida decorrem de conduta exclusiva de terceiros, configurando causa excludente do nexo de causalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à alegada violação aos artigos 186, 187, 476, 477 e 927, todos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021